Tribunal: TJMT
Processo: 1019290-94.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019290-94.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ELLEN MARCIA GAIVA FONTOURA MANFRO - CPF: 468.909.121-87 (APELANTE), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SEBASTIAO ANDRADE FILHO - CPF: 012.656.369-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – DOAÇÃO – ARREPENDIMENTO DOS NEGOCIANTES ANTES DA CONCRETIZAÇÃO DO ATO – DESISTÊNCIA NÃO COMUNICADA AO FISCO - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303, STJ – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

2. Tendo sido requerido ao Fisco a expedição de guia para recolher o imposto, é legítima a suposição de ocorrência do fato gerador e da exigibilidade do tributo.

3. Condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais mantida. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELLEN MARCIA GAIVA FONTOURA MANFRO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1019290-94.2020.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu o feito, com resolução de mérito e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais, nos seguintes termos (ID. 144459739):

“
Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por
ELLEN MARCIA GAIVA FONTOURA MANFRO
, sustentando, em síntese, a nulidade da CDA objeto dos autos.

Instado, o Estado de Mato Grosso rechaçou as teses da parte executada em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Pois bem, no que diz respeito à CDA objeto dos autos, analisando a peça de exceção de pré-executividade acerca da fundamentação de nulidade, tenho que a referida CDA merece ser anulada, uma vez que não houve a concretização do fato gerador.

Ora, é cediço que a Certidão de Dívida Ativa goza de certeza e liquidez, podendo, todavia, ser ilidida por prova em contrário.

No caso, a CDA trata-se de fatos geradores decorrentes de transmissão de bens por doação, contudo a parte comprova aos autos que as matrículas atualizadas dos imóveis doados constam ainda como proprietária a senhora Ermínia Gaiva, conforme se observa em documentos de Id. 54082211, alegando que houve a desistência por parte dos envolvidos em proceder com a doação, em razão de ocasionar um tributo oneroso.

Portanto, inocorreu transferência dos bens imóveis pela doação, ou seja, mesmo com a ausência de transferência de propriedade, a parte exequente gerou débito tributário em desfavor da parte executada.

Assim, parte da CDA cobrada refere-se doação que não se concretizou, haja vista que a propriedade de imóveis tão somente ocorre quando há inscrição perante a matrícula do imóvel.

O Código Civil é claro em aduzir quando há validade no negócio jurídico que envolve bem imóvel, vejamos:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. (...)

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Ora, em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, mediante doação, o fato gerador ocorrerá pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020).

Assim, evidencia a patente impropriedade da CDA em comento, já que fundamentada em fatos geradores que não se concretizaram.

Assim sendo, não há que se falar em necessidade de dilação probatória, por se tratar de matéria de ordem pública e passível de pronta validação pela via documental.

Logo, deixa de ser caracterizada a imprestabilidade do instrumento processual combatido para a veiculação da pretensão posta a exame, eis que circunscrita a resolução da questão à análise dos elementos de convicção já aos autos encartados.

Nesse sentido, a Súmula n. 393, do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, restou demonstrada pela parte executada a inexigibilidade dos fatos geradores ocorridos após sua extinção. Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. (...). 5.
Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020);
(i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. (...) (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019)."

Assim, há que se falar em inocorrência do fato gerador que ocasionou na geração da CDA exequenda.

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,

extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC,

a fim de reconhecer a inocorrência do fato gerador de doação dos bens imóveis de matrículas nº 76442 e nº 76441 (Id. 54082211), o que torna a Certidão de Dívida Ativa nº 201995662, objeto do feito, inexigível, e, ainda,
DETERMINO
ao exequente que retire o protesto realizado em desfavor da parte autora de ID. 54082217, bem como que se abstenha de adotar qualquer procedimento que vise compelir a parte autora ao pagamento do débito declarado inexigível, especialmente, abstenha-se de incluir os dados da parte autora em dívida ativa, se relativa ao pagamento dos referidos débitos.

Em que pese a comprovação da inocorrência do fato gerador, não tendo a contribuinte comunicado ao Fisco da desistência no prosseguimento da doação, há que se falar em princípio da causalidade a embasar a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 82, §2º do CPC, e dos honorários sucumbenciais na porcentagem mínima prevista no §3º, do artigo 85 do CPC, a ser calculada sobre o valor do débito.

Encaminhe-se o feito para a remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a parte apelada incorreu em erro ao incluir seu nome em protesto da divida ativa,

Afirma que
: “q
ue no caso vertente a apelante seria mera beneficiária da doação na condição de donatária, desde que concretizada, o que não ocorreu; Aliás, não tinha nem mesmo conhecimento de que sua progenitora havia requerido a avaliação e o cálculo do ITCMD”.

Na oportunidade, relata que, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, seria devido a seu favor, o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Narra que
“
não há dúvidas acerca da necessidade de responsabilização da Fazenda pelo pagamento da verba honorária, visto que foi ela quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da execução, ao promovê-la a despeito de sua nítida ilegalidade, portanto, deve-se ser a ela imputada o pagamento dos honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 144464150).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
ELLEN MARCIA GAIVA FONTOURA MANFRO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1019290-94.2020.8.11.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu o feito, com resolução de mérito e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 18.09.2020, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis e doação - ITCMD
, cujo valor alcançava o montante de R$ 170.820,80 (cento e setenta mil e oitocentos e vinte reais e oitenta centavos).

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID. 144459719), a qual, citada, apresentou exceção de pré-executividade, defendendo a iliquidez e inexigibilidade da CDA exequenda, ao argumento de não ter ocorrido o fato gerador do mencionado imposto, uma vez que houve desistência do ato de doação.

Na sequência, a parte exequente, ora apelante, impugnou a mencionada exceção, sustentando que as questões arguidas demandariam dilação probatória, sendo incompatível com a via eleita (ID. 144459736).

A sentença foi proferida em 26.11.2021, oportunidade em que o magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a inocorrência do fato gerador (doação dos bens imóveis de matrículas n.º 76442 e n.º 76441), o que, de fato, torna a CDA nº 201995662, objeto do feito, inexigível.

Contudo, o
decisum
considerou que, diante da ausência de comunicação ao fisco acerca da mencionada desistência da doação e, tendo em vista o principio da causalidade, seria da parte apelante o ônus de arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, motivando a interposição do vertente recurso.

Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e rejeitados (ID. 144459745).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a controvérsia limita-se à condenação da parte executada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que acolhida a exceção de pré-executividade por ela apresentada.

A decisão em questão foi embasada no principio da causalidade, uma vez que, como bem delineado pelo magistrado
a quo,
ao desistir de prosseguir com o ato de doação de imóveis, depois de emitida a respectiva guia do tributo, a parte recorrente teria o ônus de comunicar o fisco.

Sobre o assunto, como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está inserida no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte, antes e durante o processo, para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu ensejo ao início da demanda ou à sua continuidade, de forma a atender a justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, não sendo comunicada a desistência do ato de doação à Fazenda Pública, após preenchido o formulário eletrônico e declarado o interesse em homologar os valores indicados na
“GIA ITCD-e n.º 88058, de 19 de Abril de 2016”
(ID. 144459726),

não havia como a parte exequente ter conhecimento da mencionada abdicação.

Logo, considerando que a parte apelante deu causa à propositura da ação, deve, de fato, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELOS EMBARGADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
– INVERSÃO –
SÚMULA

303
/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao
princípio
da
causalidade
. Precedentes do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da
Súmula

303
do STJ. (N.U 0000209-71.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL –AVERBAÇÃO DO IMÓVEL NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
–
SÚMULA

303
/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.1. Pelo
princípio
da
causalidade
, consubstanciado na
Súmula
nº
303
/STJ, a embargada não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ou de custas processuais, quando, depois de tomar ciência da transmissão do bem, não se opor à desconstituição da penhora.
2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).3. Recurso desprovido.
(N.U 0002049-63.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Além disso, em que pese a parte apelante alegar, em suas razões recursais, desconhecimento do ato realizado por sua genitora, consistente em solicitar a emissão de guia de informação e apuração - GIA ao fisco, importante mencionar alguns pontos cruciais, senão vejamos.

Primeiramente, analisando os fatos aduzidos na defesa apresentada por via da exceção de pré-executividade, nota-se que o mencionado desconhecimento não foi suscitado em momento oportuno, tampouco comprovado, o que, via de regra, configura fato novo, suscitado em âmbito recursal.

De mesmo modo, observa-se que o protocolo do requerimento de emissão da GIA-ITCD foi realizado pelo mesmo procurador que ora representa a parte apelante, corroborando a conclusão de que era sabido, na época, pela parte recorrente, sobre a pretensão de perfectibilizar o ato de doação, o qual possui como requisito a emissão e o pagamento do imposto em questão.

Portanto, não vislumbro desacerto na sentença objurgada, tampouco motivos para que seja afastado ônus da sucumbência imposto à parte apelante.

A propósito, em caso análogo, assim foi decidido:

“EXECUÇÃO FISCAL
.
ITCMD
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM
.
DOAÇÃO
.
ARREPENDIMENTO DOS NEGOCIANTES ANTES DE CONCRETIZADA A ALIENAÇÃO
.
CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
.
DECISÃO CORRETA
.
CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS
.
DESCABIMENTO
.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO GERADA A PEDIDO DO DONATÁRIO
.
DESISTÊNCIA NÃO COMUNICADA AO FISCO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
.

Tendo-se requerido ao Fisco a expedição de guia para recolher o imposto, era razoável que o Estado supusesse a ocorrência de fato gerador e a exigibilidade do tributo. Assim, deve-se abrir exceção à regra do art.
20
do
Código de Processo Civil
e se mostra descabida a condenação do apelante a pagar honorários de sucumbência. Apelação Cível n. 2013.058863-8, de Criciúma”

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023